Tribunal: CARF
Processo: 10480.003226/2002-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.003226/2002-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.735 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
JOSE GOMES DAS NEVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1998
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis percebidos no ano-calendário devem ser
informados na Declaração de Ajuste Anual respectiva, a fim de se calcular o
tributo devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente convocada),
Fernanda Melo Leal, Flávia Lilian Selmer Dias, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF do
exercício de 1999 (e-fls. 52 a 55), decorrente de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica com vínculo empregatício. Da revisão da Declaração de Ajuste Anual – DAA do
contribuinte, resultou em redução do valor a restituir.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 3 a 8) e a impugnação foi considerada
improcedente (e-fls. 94 a 96).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.003226/2002-31
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.735 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.003226/2002-31

Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 103 a 106 ) em que se arguiu que os
cálculos do auto de infração, confirmados pela decisão recorrida, estariam incorretos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
O recorrente não contestou a omissão de rendimentos, mas o valor que deveria ser
deduzido do rendimento omitido por referir-se ao ano-calendário de 1999.
Na impugnação, o contribuinte sustentou que, dos rendimentos tributáveis
constantes da Declaração de Imposto de Renda na Fonte – Dirf apresentada pela fonte pagadora,
deveriam ser deduzidos R$ 109.771,36 relativos a dezembro de 1998, mas pagos em janeiro do
ano seguinte, 1999. No recurso voluntário, alegou que na verdade, deveriam ser deduzidos não
os R$ 109.771,36, mas R$ 86.414,69. Tanto no lançamento quanto na decisão recorrida
constatou-se que o valor a ser deduzido é R$ 72.864,84.
Ocorre que o cálculo do contribuinte está errado. A base de cálculo do IRPF da
parcela paga na rescisão soma, de fato, R$ 72.864,84 e inclui todos os itens informados pelo
recorrente no recurso voluntário, exceto o adicional de férias indenizadas na rescisão (R$
7.186,67) e o 1/12 de aviso prévio indenizado (R$ 973,18). Além disso, do valor do 13o pago na
rescisão, foi deduzido o adiantamento de 13o salário, no valor de R$ 5.390,00.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital